Tribunal: CARF
Processo: 10183.723557/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723557/2017-21
RESOLUÇÃO
1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente da falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723557/2017-21
2
Conforme o auto de infração, o contribuinte confessou o valor a ser recolhido a
título de estimativa em DCTF, mas não efetuou o recolhimento.
Em Impugnação, o ora Recorrente defendeu, nos termos relatados pelo Acórdão
Recorrido:
“- Em 19/7/2016 a Impugnante teria apresentado a Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais (DCTF) referente ao período de 05/2016, sem o
lançamento do IRPJ e da CSLL devidos, por estimativa mensal, nesse período de
apuração.
- Em 5/4/2017 a Impugnante, identificando o apontado equívoco, teria
apresentado DCTF retificadora, por meio da qual teria declarado um débito de R$
634.268,27, a título de IRPJ, e R$ 509.014,62, a título de CSLL.
- Assim, em 21/6/2017, a DRF — Cuiabá teria lavrado o auto de infração
impugnado, impondo multa isolada em razão da falta de pagamento da (...) sobre
a "base de cálculo estimada mensal". No entanto, em 7/4/2017, a Impugnante
teria solicitado adesão ao Programa de Regularização Tributária demais débitos,
optando por Pagamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte)
prestações mensais e sucessivas, conforme doc. 7.
- Antes da lavratura do auto de infração, a Impugnante teria inserido os débitos
apontados em programa de parcelamento e teria dado início à quitação das
parcelas devidas, inclusive com a inclusão de multa de mora, sendo evidente, a
ilegitimidade da lavratura de autuação com a imposição de multa isolada com
fundamento no art. 44, II, "b", da Lei 9.430/96, pelos motivos a seguir expostos:
i- Comprovado o pagamento das referidas parcelas do parcelamento (doc. 9), ver-
se-ia que, quando da lavratura do auto de infração impugnado, o requerimento
de parcelamento do débito que deixou de ser recolhido pela Impugnante — e que
acarretou a imposição da multa isolada contra a qual se insurge — já estaria
produzindo os seus regulares efeitos, dentre os quais se inseriria a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN).
ii- Antes da adoção de qualquer procedimento de ofício pela fiscalização
tributária, a Impugnante (i) teria apresentado DCTF retificadora declarando o
débito devido; e, ato contínuo, (ii) teria o inserido em parcelamento, com o
acréscimo de juros e multa de mora.
- Se, antes da instauração do procedimento de ofício, o contribuinte parcela os
valores que deixaram de ser recolhidos, com os acréscimos moratórios incidentes,
seria evidente a impossibilidade de imposição de multa isolada ou de ofício, com
fundamento no art. 44 da Lei 9.430/96. Isso porque, neste caso, não se estaria
diante da infração consistente em falta de pagamento, inclusive dos valores
devidos mensalmente por estimativa. O que restaria configurado seria o
parcelamento de valores que deixaram de ser recolhidos na data do seu
respectivo vencimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723557/2017-21
3
- A penalidade prevista na legislação de regência para esta conduta seria a multa
de mora, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/96 (multa esta que inclusive já estaria
sendo recolhida pela Impugnante por meio do referido parcelamento), e não a
sanção prevista no art. 44, II, "b", da Lei 9.430/96.
- Estaria configurada a flagrante quebra aos primados da razoabilidade e da
proporcionalidade se fosse permitido o afastamento da imposição de multa de
ofício pelo pagamento ou parcelamento extemporâneo, antes da instauração de
procedimento fiscal, do IRPJ e da CSLL calculados sobre o lucro real efetivamente
apurado e se admitisse a imposição de multa isolada nas hipóteses em que o IRPJ
e a CSLL devidos mensalmente e por estimativa deixam de ser recolhidos na data
aprazada, porém também são pagos ou parcelados pelo contribuinte antes da
instauração de qualquer procedimento de ofício.
- Impor multa isolada em razão da ausência pagamento de valores incluídos em
programa de parcelamento configuraria ilegítimo bis in idem, visto que a
fiscalização tributária teria incorrido nesta hipótese ao lavrar o auto de infração
impugnado, eis que seria assente que não se poderia exigir, concomitantemente,
multa de mora e multa de ofício ou isolada.
Requer, por fim:
i- a improcedência do lançamento, protestando pela juntada de novos
documentos; ii- que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em
nome de MAURÍCIO ZOCKUN (OAB/SP156.594).”

O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Impugnação, alegando que:
Sobre o pedido genérico de produção de provas, afirmou que o Decreto no
70.235/72 não prevê o procedimento de dilação para a produção de provas, nem a juntada
posterior de documentos fora das hipóteses previstas em seus artigos 16 e 18. De todo modo,
entendeu que o processo se encontrava adequadamente instruído das informações e documentos
necessários.
Já sobre a Multa Isolada decorrente da falta de recolhimento de estimativas,
entendeu que o parcelamento do débito correspondente à estimativa não equivale ao pagamento
que ilide a incidência da Multa Isolada, pois a redação do art. 44, II, “b” utiliza a palavra
“pagamento”, pois o parcelamento não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua
exigibilidade.
Sobre a ocorrência do bis in idem, asseverou que o texto legal não exclui a multa
isolada na hipótese de incidência da multa de ofício, pois se trata de multas com hipóteses de
incidência distintas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723557/2017-21
4
Quanto às alegações de violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, entendeu que tais questionamentos escapariam da alçada dos órgãos
administrativos, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 2.
Por fim, afastou o pedido de intimação na pessoa do advogado da parte, pois, nos
termos do art. 31, parágrafo único, combinado com o art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72, e da
Súmula CARF no 110, as intimações devem ser encaminhadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
 ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas nego provimento ao pedido.
 MÉRITO
A questão bastante ao julgamento desta lide é definir se a inclusão de débitos de
estimativa em programa de parcelamento anteriormente à fiscalização e ao lançamento da Multa
Isolada ilide sua aplicação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723557/2017-21
5
O Contribuinte reconhece que confessou o débito de estimativa de maio de 2016 e
retificou sua DCTF em 05/04/2017, constituindo o débito relativo às estimativas acrescidas de
juros e multa moratória e, ato contínuo, os incluindo no Programa de Regularização Tributária
instituído pela MP no 766/2017.
A rigor, a adesão causa espécie, pois após o encerramento do período de apuração
anual, as estimativas, meras antecipações, deixam de ser devidas, já que existem elementos para
apurar o montante efetivamente devido (ou antecipado a maior – Saldo Negativo) a título de IRPJ
e/ou CSLL.
Ocorre que a confissão das estimativas e sua inclusão nos programas de
parcelamento não foi vedada expressamente pela MP no 766/2017.
Superada esta questão, vale analisar a dicção dos dispositivos legais que preveem a
incidência da multa isolada.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.”
Desta redação, lendo de maneira contínua os excertos “do pagamento mensal”
“que deixar de ser efetuado”, parcela da jurisprudência extrai que o parcelamento, por não
extinguir o crédito tributário, mas apenas suspender sua exigibilidade, não obstaria o lançamento
da Multa Isolada, pois, nos termos do quanto decidido pelo STJ no Tema Repetitivo de no 121, o
parcelamento não implica denúncia espontânea.
Mas não se trata aqui propriamente de reconhecimento ou não da denúncia
espontânea, cujos efeitos para a apreciação da incidência de multa teriam pertinência apenas se
estivéssemos tratando de multa de ofício. Trata-se de verificar se o parcelamento do valor
confessado a título de estimativa acrescido da multa e juros moratórios antes do início de
qualquer ação fiscal obsta o lançamento da Multa Isolada.
Entendo que, superada a contradição entre a admissão da inclusão de “débitos” de
estimativas de anos anteriores em parcelamento de ano subsequente — já que inexiste na MP no
766/2017 vedação a tal inclusão — e a ideia de que as estimativas só podem ser cobradas antes do
encerramento do ano-calendário, temos de lidar com a consequência inexorável de que, mantida
a visão da autoridade autuante, estimativas confessadas pelo contribuinte antes de qualquer ação
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.803 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723557/2017-21
6
fiscal e parceladas no PRT (que se inadimplido será objeto de cobrança) estariam nos presentes
autos ensejando a aplicação da multa isolada, forçando o contribuinte a pagar não só a estimativa
confessada com multa moratória e juros, como também a multa isolada que deveria decorrer do
seu não recolhimento.
Penso que esta situação teratológica é inadmissível. Havendo a confissão de débitos
de estimativas acrescidos dos devidos consectários legais com o adesão a programa de quitação
que respeite qualquer modalidade admitida pelas autoridades fiscais, há (até eventual
rompimento do parcelamento) presunção de que a estimativa será quitada, até porque será
cobrada se o parcelamento for rompido ainda que já ultrapassado o ano-base ao qual a estimativa
diz respeito, sendo descabido o lançamento da multa isolada.
No pior cenário, considerando-se a divergência jurisprudencial existente, que hoje
aparentemente resta superada pela CSRF, conforme nos revela Acórdão no 9101-006.598 de 11
maio de 2023, julgado por unanimidade de votos, o art. 112 do CTN ensejaria a interpretação mais
favorável ao contribuinte, por tratar-se de discussão acerca da aplicação de penalidades.
Pelo exposto, seria o caso de dar provimento ao Recurso Voluntário, entretanto,
muito embora haja substanciais indícios de inclusão do débito em questão no parcelamento
(como o recibo de adesão ao PRT em 07/04/2017, logo após a retificação da DCTF e prova da
quitação das parcelas do PRT até a lavratura do Auto de Infração), não há nos autos prova de que
a estimativa em questão foi efetivamente objeto do parcelamento, já que o PRT em questão, ao
menos de acordo com a documentação constante dos autos, não havia ainda sido consolidado.
Assim, penso ser mais adequada a conversão deste julgamento em diligência, para
que a autoridade de origem verifique se o contribuinte incluiu no PRT referenciado no recibo
acostado aos autos, o débito da estimativa em questão.
Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá a autoridade diligenciante intimar
o contribuinte para manifestar-se em 30 dias, após cujo decurso os autos deverão retornar ao
CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 168
DF CARF MF
Original